Tribunal: TJPA
Processo: 0877970-22.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877970-22.2018.8.14.0301

APELANTE: QUADRA ENGENHARIA LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIMINUIÇÃO DA ALÍQUOTA DE 25% PARA 17%. TEMA 745 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DO FISCO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. RECURSO DA EMPRESA. ERRO MATERIAL. RESTITUIÇÃO POR COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TEMA 118 E SÚMULA 213 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA ACOLHIDO PARA CORRIGIR O ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da exordial, o Impetrante alega que é uma empresa limitada e tendo como atividade econômica principal a construção de edifícios, por conta disso depende exclusivamente do fornecimento de energia elétrica para fazer a logística de recebimento de produtos, semi-elaborados ou já elaborados recebidos de seus fornecedores.

Ainda alega que o serviço de fornecimento de energia elétrica é essencial para o funcionamento de suas atividades, por conta disso requer a diminuição da alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) para 17% (dezessete por cento) do Imposto Sobre Operações Relativas À Circulação De Mercadorias E Sobre Prestações De Serviços De Transporte Interestadual E Intermunicipal E De Comunicação (ICMS) através da aplicabilidade do princípio da seletividade no que tange a essencialidade.

Em sentença proferida pelo Juízo
a quo
, este determinou a denegação da segurança. Contudo, em sede de recurso, a relatora competente determinou a reforma para conceder a segurança pleiteada mais a restituição dos valores indevidamente pagos, nos termos do Tema 745 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Contudo, o contribuinte opôs Embargos de Declaração para pugnar erro material para que conste no lugar de restituição, a compensação do crédito tributário. De fato, merece prosperar em razão da aplicação do Tema 118 e a Súmula 213 do STJ que preceitua os pedidos feitos.

Em relação ao Fisco Estadual, este também opôs Embargos de Declaração para pugnar omissão a respeito da inviabilidade de restituição e compensação do crédito. Contudo, os argumentos trazidos tratam tão somente de rediscussão de matéria, o que é inviável pela via escolhida.

Recursos conhecidos e apenas um acolhido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
POR

CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELO FISCO ESTADUAL E REJEITA-OS, BEM COMO CONHEÇO DO RECURSO OPOSTO PELO CONTRIBUINTE E ACOLHO-O
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
QUADRA ENGENHARIA LTDA E ESTADO DO PARÁ
contra Decisão Monocrática proferida pela relatora que subscreve na
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado em face de ato ilegal proferido pelo
COORDENADOR EXECUTIVO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA (CERAT) BELÉM DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ (SEFA).

Em síntese da exordial (ID 13905366), o Impetrante alega que é uma empresa limitada e tendo como atividade econômica principal a construção de edifícios, por conta disso depende exclusivamente do fornecimento de energia elétrica para fazer a logística de recebimento de produtos, semi-elaborados ou já elaborados recebidos de seus fornecedores.

Ainda alega que o serviço de fornecimento de energia elétrica é essencial para o funcionamento de suas atividades, por conta disso requer a diminuição da alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) para 17% (dezessete por cento) do Imposto Sobre Operações Relativas À Circulação De Mercadorias E Sobre Prestações De Serviços De Transporte Interestadual E Intermunicipal E De Comunicação (ICMS) através da aplicabilidade do princípio da seletividade no que tange a essencialidade.

Em decisão que apreciou o pedido de tutela antecipada (ID 13905375), o Juízo competente indeferiu a antecipação, por não vislumbrar elementos suficientes que caracterizem o
periculum in mora e fumus boni iuris
.

Em manifestação da autoridade coatora (ID 13905384), este impugnou todos os fatos alegados e pediu pela improcedência da exordial.

O Ministério Público foi intimado para se manifestar a respeito e este informou que tal pedido não é passível de concessão, visto que a redução pelo critério da seletividade no que se refere a alíquota do ICMS depende de critérios interpostos pelo Estado, conforme ID 13905388.

Em sentença proferida pelo Juízo
a quo
(ID 13905393), este vislumbrou que os autos merecem ser apreciados, mas denegou a segurança, em razão do contexto de pandemia e às jurisprudência majoritárias ter o entendimento da manutenção da alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) na cobrança do ICMS no fornecimento de energia elétrica.

Irresignada, a Empresa interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida para reforma-la (ID 13905410) pelo fundamento do Julgado RE 714.13/SC, por sua vez gerou o tema 745, o qual tem eficácia vinculante para que fosse garantido a minoração da alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) para 17% (dezessete por cento) a partir da aplicabilidade da seletividade com base na essencialidade e nas características intrínsecas dos bens ou serviços, bem como requereu a repetição de indébito sobre os valores pagos.

Após devidamente intimado, o Estado Pará apresentou contrarrazões ao recurso (ID 13905422) ratificando os seus argumentos anteriormente apresentados e pugnando pela não concessão do direito em razão do descabimento em sede de mandado de segurança.

Em Decisão Monocrática, a relatora competente determinou a apreciação do recurso e o seu provimento, por tratar de matéria de direito no qual consta os elementos requerimentos e a temporalidade exigida para a aplicação do Tema 745 do Supremo Tribunal Federal (STF), bem como determinou a restituição dos valores indevidamente pagos.

Inconformado com o proferido, o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração para pugnar a omissão sobre a empresa supostamente não ser contribuinte final de ICMS, logo não poderia pleitear direito de terceiro.

Insatisfeito, a Empresa também opôs Embargos de Declaração e em suas razões sustenta a existência de erro material no que tange a restituição dos valores que deveria ser a compensação do crédito tributário, bem como ofertou contrarrazões ao recurso do Fisco Estadual para impugnar todos os argumentos feitos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que os presentes recursos foram interpostos sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, do CPC, o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, (grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

DO RECURSO DO FISCO

Analisando detidamente as razões dos presentes embargos de declaração, entendo que o embargante busca rediscutir a matéria já analisada na Decisão Monocrática proferida que
reformou a sentença

que julgou improcedente a exordial
, não sendo cabível, pois foge das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC.

A partir disso, destaca-se que os argumentos da recorrente se limitam a apontar suposto equívoco não apreciado, sendo estes a questão da Empresa não ser contribuinte final do ICMS e nem comprovou o pagamento disto perante os autos.

Contudo, em análise detida da Decisão Monocrática, vislumbro o seguinte:

A r. decisão monocrática proferida, após deferir a segurança em relação à alíquota aplicada na cobrança do consumo de energia elétrica, condenou “o Estado do Pará, à restituição dos valores indevidamente pagos pela apelante, observada a prescrição quinquenal”, afirmando, ainda que sobre “os valores devidos deve incidir a taxa SELIC, como decidido pelo STJ, no julgamento do REsp nº1.495.144/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905), a partir do trânsito em julgado”.

Trata-se de um erro eis que o
mandado de segurança não pode produzir efeitos patrimoniais pretéritos, seja como sucedâneo da ação de cobrança, seja como sucedâneo da ação de repetição de indébito.

(...)

Ainda em relação à parte da decisão que condenou “o Estado do Pará, à restituição dos valores indevidamente pagos pela apelante, observada a prescrição quinquenal” merece ser esclarecido o dever de cumprimento da decisão proferida pelo C. STF, a quando do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1420691, com repercussão geral (Tema 1.262).

Sim, porque cumpre ressaltar que deferimento do pedido de restituição de valores, se deferida a via administrativa, ferirá regra constitucional, irá contrariar construção jurisprudencial, ameaçará o planejamento orçamentário para quitação de débitos públicos, desrespeitará regime cronológico de preferências fixadas pela Constituição e pela legislação de regência, favorecerá interesses que afastariam tratamento igualitário aos cidadãos, fará terra arrasada da regra "prior in tempore, potior in jure", bem como submeterá o agente público que autoriza mencionada restituição a controles correcionais.

(...)

Assim, o embargante, pretende, tão-somente, discutir mais uma vez o mérito da questão, o que é inadmissível pela via acolhida, visto que a finalidade dos embargos é restrita às hipóteses do art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015, dentre as quais não se inclui um novo pronunciamento judicial da matéria já decidida.

Com a palavra o ilustre doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, em sua obra Manual de Direito Processual Civil – Volume único, 7ª edição, 2015, pág. 832, acerca da omissão para conhecimento dos embargos de declaração:

“A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive matéria que deva conhecer de ofício. (...) Sempre que se mostre necessário, devem ser enfrentados os pedidos e os fundamentos jurídicos do pedido e da defesa, sendo que essa necessidade será verificada no caso concreto, (...).

E continua:

É importante a distinção entre enfrentamento suficiente e enfrentamento completo. O órgão jurisdicional será em regra obrigado a enfrentar os pedidos, causas de pedir e fundamentos da defesa, mas não há obrigatoriedade de enfrentar todas as alegações feitas pelas partes a respeito de sua pretensão. O órgão jurisdicional deve enfrentar e decidir a questão colocada à sua apreciação, não estando obrigado a enfrentar todas as alegações feitas pela parte a respeito dessa questão, bastando, que contenha a decisão fundamentos suficientes para justificar a conclusão.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, ao julgar os embargos de declaração no REsp 326.163/RJ, firmou posicionamento de que
“Não há violação do artigo 535 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido aprecia a questão de maneira fundamentada. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão (...)
” (EDcl no REsp 326.163/ RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ de 27.08.2007).

De igual maneira, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MS 26163/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, em 24/04/2008, assim se posicionou:
“(...) Da mesma forma, não se acolheu a alegação de negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX e X) por não ter havido pronunciamento específico sobre cada uma das teses dos impetrantes, tendo em conta a jurisprudência do Supremo no sentido de que, quando a decisão é motivada, desnecessária a análise de todos os argumentos apresentados (...)”
.

Continua:
“A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu”
(AI 838857 ED, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-114 DIVULG 14-06-2011 PUBLIC 15-06-2011 EMENT VOL-02544-02 PP-00379)

Dessa forma, diferentemente do posicionamento do embargante, não há qualquer reparação a ser feita no julgado, quando a decisão é devidamente motivada.

Portanto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, não ocorrendo existência de omissão no julgado embargado.

DO RECURSO DO CONTRIBUINTE

Sobre a impugnação de suposto erro material, ressalto que o Mandado de Segurança não trouxe perante os autos o acréscimo patrimonial alegado pelo Fisco Estadual, mas tão somente o reconhecimento da Lesão a Direito Líquido e Certo, o que caracteriza a possibilidade de compensação dos valores pagos há mais.

Neste sentido é caso de aplicabilidade do Tema Repetitivo 118 (REsp n. 1.715.294/SP) do Superior Tribunal De Justiça (STJ), este traz as seguintes teses:

Tema 118: (a) tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco;
e (...)

Logo, havendo o pleito para declarar a cobrança sobre valores declaradamente ilegais, o impetrante do
mandamus
pode pedir no mesmo procedimento a compensação dos créditos, exige-se tão somente a comprovação de ocupação da posição de credor, sendo os comprovantes dos valores pagos indevidamente solicitados posteriormente na via Administração para apuração da compensação dos créditos tributários.

No mesmo sentido é a Súmula 213 do STJ ao afirmar que o Mandado de Segurança constitui ação adequada para declaração do direito à compensação.

Por conta disso, determino a correção do erro material do
decisum
para alterar onde se ler “restituição dos valores indevidamente pagos pelo apelante” por “compensação dos créditos tributários”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELO FISCO ESTADUAL E REJEITA-OS, BEM COMO CONHEÇO DO RECURSO OPOSTO PELO CONTRIBUINTE E ACOLHO-O
para sanar erro material da Decisão Monocrática para fazer a substituição do termo “restituição dos valores indevidamente pagos” por “compensação dos créditos tributários”, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 13/08/2024